Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE DA LINHA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA REFERÊNTE À LINHA VINCULADA NÃO ATIVADA/UTILIZADA PELA CONSUMIDORA. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. EFETIVO PAGAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré CLARO S/A em face da sentença que a condenou na obrigação de cancelar a linha móvel não utilizada (61 993090134), vinculada ao nome da autora e das cobranças mensais a ela referentes, bem como a repetição do indébito referente aos valores debitados da conta da autora nos meses de agosto de 2018 a janeiro de 2021.
2. Nas razões recursais, alega inexistência de conduta ilícita causadora de prejuízo material e ausência de prova de dolo ou má-fé que justifique a condenação ao pagamento de repetição do indébito. Requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, determinar que o valor seja restituído na forma simples.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC).
5. Nessa perspectiva,cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, a ré, o ônus de demonstrar a regularidade da prestação do serviço, conforme disposto no art. 14 do CDC.
6. Na hipótese, a autora afirma que é titular de linha móvel, inicialmente contratada com a ré. Alega que, em agosto de 2018, foi realizada a portabilidade da linha, ocasião em que solicitou o cancelamento da linha móvel vinculada (“dependente”) que nunca foi ativada. Assevera que, em setembro de 2020, constatou que a ré efetuou cobranças, em débito automático, no valor de R$ 166,47 por mês, por serviços relacionados à linha móvel vinculada (“dependente”) que sequer foi ativada.
7. A ré/recorrente, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças efetuadas em razão da contratação de linha móvel. Todavia, não apresentou provas capazes de validar as cobranças realizadas após a portabilidade. Tampouco comprovou a efetiva utilização/ativação da linha móvel, o que poderia ser feito com a apresentação das faturas referentes às cobranças debitadas nos meses de agosto de 2018 a janeiro de 2021.
8. As cobranças realizadas após a portabilidade da linha telefônica principal e a regular solicitação de cancelamento da linha dependente, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização da ré pelos danos causados à consumidora (art. 14 do CDC).
9. Caberia a ré demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço. Ocorre que, a mera alegação de contratação regular, efetiva utilização da linha e cobrança devida, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova capaz de infirmar os documentos e fatos apresentados pela autora, não isenta a ré da responsabilidade pelos danos causados em razão de falha na prestação do serviço.
10. Logo, a réu não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.
11. Por outro lado, as provas apresentadas pela autora são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta da ré e os danos suportados (art. 373, I, do CPC).
12. Patente, portanto, a responsabilidade civil da ré de reparar os danos causados a consumidora (art. 6o, VI do CDC).
13. As cobranças indevidas debitadas da conta da autora, dão azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual é não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente para a incidência da sanção (i) a cobrança indevida, (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor e (iii) a ausência de erro justificável.
14. O erro justificável ocorre quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Cabível, portanto, o pagamento em dobro dos valores debitados indevidamente da conta da autora, conforme consignado na sentença.
15. Ante o exposto, não merece reparo a sentença que determinou o cancelamento da linha, a interrupção definitiva das cobranças indevidas; bem como, condenou a ré na obrigação de restituir o dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente pela autora.
16. Irretocável a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.